Tribunal: TJDFT
Processo: 0716047-27.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUTORIA DELITIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que julgou improcedente a imputação descrita na peça acusatória e absolveu o réu com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo órgão acusador, concernente à prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n° 10.826/2003) pelo ora apelado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para a prolação de uma decisão condenatória, afigura-se necessária a certeza das imputações descritas na peça acusatória, sendo impositiva, por determinação legal expressa, a absolvição do acusado quando, a despeito de toda a instrução probatória, remanescerem dúvidas no julgador. 3.1. Persistindo dúvidas no magistrado quanto à autoria e materialidade do fato delituoso, impõem-se a prolação do decreto absolutório, tendo em conta o princípio do in dubio pro reo, e com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.
4. No caso dos autos, a acusação não conseguiu demonstrar, efetivamente, quem portava a arma de fogo encontrada pelos policiais, havendo tão somente mera presunção de que o artefato seria do réu. 4.1. Sendo o acervo probatório precário e, portanto, insuficiente à formação de um juízo condenatório, impõe-se a manutenção da sentença absolutória.
IV. DISPOSITIVO.
5. Recurso conhecido e não provido.